Tribunal: TJDFT
Processo: 0730835-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Processo : 0730835-55.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 161606406 e 164229537 do cumprimento de sentença n. 0704637-86.2021.8.07.0020) que homologou os cálculos da Contadoria Judicial após delimitar os termos para apuração do débito executado da seguinte forma: Em relação à promoção da Contadoria Judicial, faço as seguintes considerações: 1) O efeito suspensivo concedido abrange tão somente a suspensão dos atos expropriatórios, até que sejam esclarecidos os parâmetros a serem utilizados nos cálculos do débito, não isentando o executado dos encargos do artigo 523, §1o. do CPC, pois trata-se de medida legal; Devem ser inseridas nos cálculos a taxa complementar de todas quitinetes pertencentes ao executado e não somente das unidades alugadas, fazendo prevalecer a decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial. O agravante sustenta incorreção dos cálculos homologados. Afirma impossibilidade de cobrança de taxas condominiais de quitinetes, ao argumento de que a convenção condominial estabeleceu como parâmetro das taxas ordinárias o lote, independentemente da existência de mais de um imóvel construído no terreno. Pontua que as decisões da assembleia geral não se sobrepõem ao que dispõe a convenção condominial. Salienta a cobrança de valores indevidos: a primeira não se relaciona com a taxa ordinária, veja que manifestada ao valor de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais), atualizadas para o montante de R$ 740,54 (setecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), mas não constam em nenhuma Assembleia ou Convenção a sua possibilidade jurídica, ofendendo o pressuposto da legalidade prévia. Defende, caso não acolhida a tese inicial, que até novembro de 2020, não poderiam ser cobradas as taxas ordinárias de quitinetes que não estavam alugadas, pressuposto dado pela Assembleia (ainda que em desacordo com a Convenção Condominial), portanto, restando manifestamente ilícita a cobrança sobre as quitinetes NÃO ALUGADAS. Aduz o descabimento das multas cobradas, uma vez que não são de origem de taxas condominiais tampouco há comprovação nos autos acerca destes fatos, apenas existindo a cobrança de forma NÃO comprovada. Anota que o art. 1.336 do Código Civil orienta que a multa não pode ser superior a cinco vezes ao valor da taxa condominial ordinária. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. Isso porque o juízo a quo determinou o prosseguimento do feito somente após preclusão da decisão. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator